Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732098-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES AGRAVADO: MARIA LUZIA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0082148-84.2009.8.07.0001 apresentado por MARIA LUZIA BATISTA (ora agravada), pela qual mantida a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do agravante: “Foi deferida a penhora de 10% dos salários do executado e da executada, decisão contra a qual os mesmos apresentaram a impugnação de id. no 197491980, sob alegação de ilegalidade na penhora do salário. DECIDO. A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não é mais tida como absoluta, havendo-se de verificar caso a caso se a penhora de um percentual do salário do devedor ou da devedora lhe afligiria o mínimo existencial ínsito à dignidade humana. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) A exceção a que se refere o E. STJ é faticamente vislumbrada na hipótese dos autos. A efetivação do presente cumprimento de sentença remonta a 05/11/2015 (id. 29608955), razão pela qual a penhora salarial excepcional há de ser deferida, fazendo- se prevalecer o direito do credor de ter a dívida adimplida. Destaco que a parte impugnante é parlamentar federal, que percebe subsídio mensal de cerca de R$ 30.000,00 por mês (id. 199530408), não demonstrou minimamente nos autos que a penhora decretada possa tangenciar o seu mínimo existencial, razão pela qual rejeito a impugnação. A penhora de 10% do salário liquido do executado não afetará a dignidade e, ainda que parceladamente, contribuirá com a satisfação da obrigação. Mantenho a penhora de 10% dos salários. Intimem-se.” (ID 203357543, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “conforme se observa do demonstrativo de pagamento do Executado (cf. anexo), verifica-se que, após os descontos incidentes diretamente na folha de pagamento, a remuneração do Executado se limita ao valor líquido de apenas R$ 12.831,74 (doze mil, oitocentos e trinta e um reais, e setenta e quatro centavos), sobre o que ainda é descontada a referida prestação alimentar para a sua filha, no valor de R$10.000,00 (dez mil) reais”. Aduz que “o inciso IV do art. 833, do CPC, prevê cláusula de impenhorabilidade dos proventos de caráter alimentar do devedor, sem qualquer ressalva. A impossibilidade de constrição judicial de valores dessa espécie só foi relativizada a partir de construção jurisprudencial que sequer foi pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça”. Destaca que “a matéria foi recentemente afetada para julgamento sob o rito dos repetitivos, cadastrada como Tema Repetitivo no 1.230 do STJ” e “até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema Repetitivo em questão, pela Corte Especial do STJ, não há o que se falar em interpretação pacífica permissiva do afastamento da cláusula de impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, sob pena de violação literal do referido ditame legal”. Sustenta que “não se pode afirmar que inexistem alternativas à satisfação da execução, na medida em que o Exequente não cumpriu com o ônus que lhe incumbe, de indicar os bens que entender passíveis à satisfação do crédito. Muito pelo contrário, o Exequente não promoveu sequer uma diligência a fim do alcance da satisfação de seus interesses, optando pela inércia e se limitando a pesquisa bacenjud, como se o juízo fosse”. Aduz ainda que “subtraído o valor destinado à pensão alimentícia de sua filha, o restante se presta somente ao pagamento das despesas ordinárias para o convívio digno do agravante e sua família, sem excessos” e “do exame do impacto concreto de eventual penhora dos valores constantes do salário do agravante, é inescapável a conclusão de que restaria desproporcionalmente prejudicado o princípio da menor onerosidade, por qualquer ângulo que se examine os autos, dado que importaria em insuportável desfalque do sustento do Agravante e de sua família.” Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “( ) probabilidade do direito, in caso, é evidente, pelo fato de que a manutenção da penhora de 10% da remuneração líquida do Agravante COMPROMETERÁ SEVERAMENTE SUA CAPACIDADE DE PROVER O MÍNIMO EXISTENCIAL PARA SUA FAMÍLIA. A realidade financeira do réu, comprovada pelos gastos mensais detalhados e certificados, demonstra que a penhora determinada pelo juízo comprometeria a manutenção de suas necessidades básicas e as de sua família, configurando, assim, o fumus boni iuris.” Ao final, requer: “Seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de que não se efetive a penhora salarial de 10% da remuneração liquida do agravante ou alternativamente restringir a penhora a 5% (cinco por cento) dos regimentos líquidos do agravante até o julgamento de mérito do recurso; b) Seja, no mérito, REFORMADA a decisão agravada, reconhecendo a alteração da situação econômica, determinando-se a desconstituição da penhora salarial de 10% no caso concreto, determinando pela forma menos onerosa para o réu, nos termos do art. 805 do CPC; c) Subsidiariamente, requer-se o percentual condizente com a situação econômica do agravante para que seja reduzida ao patamar de 5%, de modo a não comprometer a sua subsistência e de sua família; d) Seja o agravado intimado para apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao recurso;” (ID 62437251 – p.9). Preparo recolhido (ID 6243722). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, agravo interposto contra a decisão interlocutória pela qual mantida a penhora de 10%(dez por cento) sobre a remuneração líquida do agravante. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2” E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. E este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. É certo que ainda pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, o Tema 1230, no qual se discute “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.”. Contudo, como tal questão jurídica ainda não foi resolvida pelo STJ, a segurança jurídica impõe a observância da jurisprudência até agora aplicada por aquela Corte (acompanhada por esta Corte) que admite a possibilidade, em caráter excepcional, de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar quando isto não significar prejuízo subsistência do devedor e de sua família. Na hipótese, como bem destacado pelo Juízo, o agravante “é parlamentar federal, que percebe subsídio mensal de cerca de R$ 30.000,00 por mês (id. 199530408), não demonstrou minimamente nos autos que a penhora decretada possa tangenciar o seu mínimo existencial, razão pela qual rejeito a impugnação”; a quantia auferida mensalmente se mostra superior ao montante que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos (Acórdão 1347983). No ponto, o fato de o agravante, no acordo de divórcio homologado judicial (ID 62437256), ter se comprometido pagar alimentos a filha menor no valor de R$ 10.000,00 não significa que não possa arcar também como o pagamento do valor determinado na origem, via penhora na conta-salário, sem prejuízo a sua subsistência, como alega, até porque não comprovou suas alegações. Além disto, como destacado pelo Juízo, “a efetivação do presente cumprimento de sentença remonta a 05/11/2015 (id. 29608955)” e as medidas constritivas até aqui efetivadas (penhora de ativos em duas oportunidades – ID 29608982 e ID 50210773; penhora de imóvel – ID 29608973) não foram suficientes para o adimplemento da obrigação. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora